Tribunal: STF
Processo: RE 1458052
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Suely Aparecida Leandro da Costa opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a consonância do acórdão recorrido com o Tema 190 da Repercussão Geral. 



    Em suas razões recursais, a embargante defende que a decisão embargada teria sido omissa, pois “deixou de apreciar que a presente demanda é aplicável o Tema 1166 do STF, e não o Tema 190”.



    Nesse sentido, aduz que, 



    “como se trata de verbas prometidas no contrato de trabalho, é latente a aplicação do Tema 1166, justamente pois as verbas serão pagas na mesma folha da complementação de aposentadoria somente pelo fato de que a Embargante é aposentada, e assim se dá o pagamento de qualquer outra verba. 



    Ora, se a Embargante estivesse na ativa, receberia em seu holerite e não pela folha de pagamento do Banesprev. 



    (...)



    Ou seja, já houve a fixação de entendimento no Tema 1166 quanto a inaplicabilidade do Tema 190 no caso dos autos, mas ainda assim, foi aplicado tal tema.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em precedente de repercussão geral do STF, RE nº 586.453/SE, feito paradigma do Tema 190 da Repercussão Geral, em que se concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo pedido de complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, tendo sido consignado na referida decisão que essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de incidência do Tema n° 1.166 da Repercussão Geral ao caso em exame, porquanto ausente similitude entre as hipóteses, haja vista que no caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial, busca a parte autora “o pagamento da PLR/Gratificações Semestrais que lhe foram garantidas através do regulamento interno de 1975 que determinou o pagamento da verba mesmo após a inativa”, e não de reconhecimento de verba de natureza trabalhista e seus reflexos na contribuição previdenciária vertidas em favor de plano de previdência privada.



    Desse modo, há distinção em relação ao assunto tratado no Tema 1.166/RG, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.265.564/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, no qual fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    ,



    No voto do eminente relator desse processo de repercussão geral, foi destacada a distinção entre a matéria nele debatida e àquela que foi objeto do Tema 190 da Repercussão Geral, nesses termos:



    “Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso.”



    ,



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente